Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ENUNCIADO DE SÚMULA N o 387 DO STF. OMISSÃO DA DATA NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, ou seja, pode ser transmissível de credor a credor.

2. A Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal diz que: "cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto".

3. Embora produzido sem o registro da data de emissão no campo próprio, a omissão de alguns dados não retira a exigibilidade do cheque.

4. No caso, tem-se que nesta fase preliminar do andamento processual não há indícios voltados à formação do convencimento do julgador de que houve irregularidades do preenchimento de data posteriormente pelo beneficiário no verso do título, até porque ausente a triangulação processual.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.